Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Alienação fiduciária. Agravo de Instrumento. A notificação extrajudicial não contém divergência nas informações e cumpriu a finalidade de constituir o devedor em mora. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que deferiu a liminar em ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação enviada para constituir o devedor em mora em que a parte alega divergência nas informações.
III. Razões de decidir
3. Não é requisito da Cédula de Crédito Bancário a numeração, na forma do art. 29 da Lei 10.931/2004.
4. A cédula de crédito bancário assinada pelo consumidor não está numerada, razão pela qual a informação constante da notificação não é considerada divergente.
5. O devedor identificou a obrigação em mora e quitou uma das parcelas em atraso após o recebimento da notificação, mostrando-se contraditória a alegação de falta de informações essenciais ou indicação de dados inexatos, fato que reafirma a validade da notificação extrajudicial e a constituição em mora.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial não contém divergência nas informações e cumpriu a finalidade de constituir o devedor em mora.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. III. Decreto-Lei 911/1969. Lei 10.931/2004, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: n/a